Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600607-09.2024.6.16.0150
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
29/01/2025
Número: 0600607-09.2024.6.16.0150

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 03/12/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600607-
09.2024.6.16.0150, que julgou prestadas e desaprovadas as contas de campanha de Roseli
Guimarães Borges referentes às Eleições Municipais de 2024, com fulcro no art. 30, inciso III, da Lei
n. 9.504/1997 e art. 74, inciso III, da Resolução TSE 23.607/2019 e deixou de determinar a devolução
ao Tesouro Nacional dos valores empregados irregularmente (art. 17, § 9º, da Res.TSE n.
23.607/2019) isto é, R$ 7.033,50, sendo R$ 5.320,00 referentes às despesas com advogado e R$
1.713,50 alusivos às despesas de material gráfico. (Prestação de Contas Eleitorais de Roseli
Guimarães Borges para o cargo de vereadora, pelo Partido PP, referentes às eleições 2024, em
Lobato/PR, julgadas desaprovadas, pois no caso em tela a candidata é responsável por sua
prestação de contas e deveria ter diligenciado junto ao órgão partidário antes de efetuar gastos
com recursos públicos, não prosperando a alegação da parte sobre o seu não conhecimento de
que o recurso recebido era proveniente da cota prevista no art. 17, § 4º, I, da Res.-TSE nº
23.607/2019.) ELEITO RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ROSELI GUIMARÃES BORGES (RECORRENTE)
RICARDO PIRES DE ARAUJO FILHO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 ROSELI GUIMARAES BORGES VEREADOR
(RECORRENTE)
RICARDO PIRES DE ARAUJO FILHO (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44361214
29/01/2025
14:21
Acórdão
Acórdão

Num. 44361214 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 29/01/2025 14:21:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012914212434300000043307019
Número do documento: 25012914212434300000043307019
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 29/01/2025 14:26:37
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.110

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600607-
09.2024.6.16.0150 – Lobato – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: ELEICAO 2024 ROSELI GUIMARAES BORGES VEREADOR
ADVOGADO: RICARDO PIRES DE ARAUJO FILHO - OAB/PR75408-A
RECORRENTE: ROSELI GUIMARÃES BORGES
ADVOGADO: RICARDO PIRES DE ARAUJO FILHO - OAB/PR75408-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATA ELEITA
AO
CARGO
DE
VEREADOR.
DOAÇÃO
ESTIMÁVEL
DE
RECURSOS
DO
FEFC
DESTINADOS
À
PROMOÇÃO
DE
CANDIDATURAS FEMININAS PARA CANDIDATOS DO GÊNERO
MASCULINO.
AUSÊNCIA
DE
BENEFÍCIO
À
DOADORA.
IRREGULARIDADE CARACTERIZADA. ARTIGO 17, §6º E §7º DA
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. INAPLICABILIDADE DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
CONTAS
DESAPROVADAS.
RECURSO
CONHECIDO
E
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto por candidata eleita ao
cargo de vereadora do município de Lobato, no pleito de 2024, em face
da sentença proferida pelo Juízo da 150ª Zona Eleitoral de Santa Fé,
que julgou suas contas desaprovadas e deixou de determinar o
recolhimento de R$ 7.033,50 ao Tesouro Nacional, em razão
da recorrente já ter efetuado a devolução desse valor, conforme
demonstram os comprovantes juntados aos autos.
1.2 A sentença baseou-se na irregularidade da utilização de recursos
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC,

Num. 44361214 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 29/01/2025 14:21:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012914212434300000043307019
Número do documento: 25012914212434300000043307019
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 29/01/2025 14:26:37
destinados à promoção de candidaturas femininas, em favor de
candidatos do gênero masculino, sem comprovação de benefício à
campanha da doadora.
1.3 A recorrente alega que a desaprovação das contas seria
injustificada, uma vez que a irregularidade não representa montante
significativo em valor absoluto, constituindo percentual reduzido em
relação ao total de recursos movimentados na campanha, bem como
pelo fato da impropriedade ter sido sanada, mediante a devolução dos
valores ao Tesouro Nacional.
1.4 A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento
e desprovimento do recurso, sustentando a ausência de comprovação
de benefício para a campanha da recorrente, bem como a
impossibilidade de aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade diante do montante envolvido.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 Há três questões em discussão: i) saber se é regular a utilização
de recursos do FEFC destinados à candidatura feminina para
pagamento de serviços advocatícios e de materiais gráficos para
candidatos do gênero masculino; ii) verificar se a devolução do valor
ao Tesouro Nacional antes da sentença afasta a irregularidade
reconhecida; e iii) verificar a possibilidade de aplicação dos princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade no caso concreto para
aprovação das contas com ressalva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 A Resolução TSE nº 23.607/2019 determina que os recursos do
FEFC destinados às candidaturas femininas devem ser aplicados
exclusivamente nessas campanhas, salvo despesas comuns com
benefício comprovado à doadora.
3.2 A candidata utilizou recursos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha, destinados ao custeio de campanhas femininas, para o
pagamento de serviços advocatícios e de materiais gráficos para
candidatos do gênero masculino de seu partido, sem demonstrar que
tais despesas beneficiaram a candidatura da doadora, o que configura
o desvio de finalidade do recurso auferido.
3.3 Em que pese a recorrente tenha recolhido o montante ao Tesouro
Nacional, a irregularidade foi efetivamente cometida pela prestadora,

Num. 44361214 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 29/01/2025 14:21:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012914212434300000043307019
Número do documento: 25012914212434300000043307019
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 29/01/2025 14:26:37
não havendo, portanto, como afastá-la, sendo possível somente deixar
de aplicar a sanção de devolução do valor ao Erário, como o fez o
juízo de primeiro grau.
3.4 Não há como se aplicar os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade ao caso em análise, eis que as doações irregulares
perfazem o valor de R$ 7.033,50 que corresponde a aproximadamente
54,1% da movimentação de recursos de campanha da candidata (R$
13.000,00).
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso eleitoral CONHECIDO e DESPROVIDO para manter a
sentença que julgou as contas eleitorais desaprovadas.
Tese de julgamento: A transferência de recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha – FEFC destinados às candidaturas
femininas para candidatos do gênero masculino, sem comprovação de
benefício direto à doadora, configura irregularidade insanável, sendo
inaplicáveis os princípios da proporcionalidade e razoabilidade quando
o percentual comprometido ultrapassa os limites estabelecidos pela
jurisprudência do TSE.
Dispositivos relevantes citados:
- Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 17, §§ 6º, 7º e 9º.
Jurisprudência relevante citada:
- TRE-PR, Acórdão nº 61974, Relator: Des. Jose Rodrigo Sade,
Publicação: 19/05/2023.
- TSE, Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº 060039737, Relator:
Min. Mauro Campbell Marques, Publicação: 09/09/2022.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 28/01/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Num. 44361214 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 29/01/2025 14:21:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012914212434300000043307019
Número do documento: 25012914212434300000043307019
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 29/01/2025 14:26:37

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por Roseli Guimarães Borges, candidata eleita ao
cargo de vereadora do município de Lobato, no pleito de 2024, em face da sentença
proferida pelo Juízo da 150ª Zona Eleitoral de Santa Fé, que julgou suas contas
desaprovadas e deixou de determinar o recolhimento de R$ 7.033,50 ao Tesouro
Nacional, em razão do recorrente já ter efetuado a devolução desse valor, conforme
demonstram os comprovantes juntados aos autos.
Nas razões recursais (ID 44247685), Roseli Guimarães Borges aduziu, em síntese, que:
a) as irregularidades apontadas pelo Setor Técnico não comprometeram a fiscalização
das contas pela Justiça Eleitoral, nem representam montante significativo em valor
absoluto, constituindo percentual reduzido em relação ao total de recursos movimentados
na campanha, o que permite a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade para aprovação das contas; b) a jurisprudência do TSE caminha no sentido
de que a regulamentação do TSE sobre a questão não acrescentou diretrizes que
inviabilizam a parceria entre candidatos de gêneros diferentes, mas apenas chancela a
obrigatoriedade de comprovação do efetivo investimento mínimo na promoção das
candidaturas femininas, e c) ainda que tenha havido utilização indevida de recursos pela
prestadora, a restituição do montante ao Tesouro Nacional, realizada antes de qualquer
intimação ou da prolação da sentença, evidencia sua boa-fé, o que justifica o afastamento
das irregularidades reconhecidas na decisão de primeiro grau. Requereu, assim, o
conhecimento e o provimento do recurso, para que a sentença seja reformada e as suas
contas sejam julgadas aprovadas.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do
recurso, sustentando a ausência de comprovação de benefício para a campanha da
recorrente, bem como a impossibilidade de aplicação dos princípios da proporcionalidade
e da razoabilidade diante do montante envolvido (ID 44265504).
É o relatório.

VOTO
a) Da Admissibilidade do Recurso
Por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.
b) Da Pretensão Recursal
Como o presente recurso se refere às contas de campanha eleitoral de candidata ao
cargo de vereadora no pleito de 2024, sua análise é disciplinada pela Lei nº 9.504/97 (Lei
das Eleições) e pela Resolução TSE nº 23.607/2019.

Num. 44361214 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 29/01/2025 14:21:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012914212434300000043307019
Número do documento: 25012914212434300000043307019
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 29/01/2025 14:26:37
No caso, a objeção que motivou o presente recurso foi a desaprovação das contas
eleitorais da candidata pelo Juízo da 150ª Zona Eleitoral de Santa Fé. A decisão baseou-
se no fato de que a prestadora realizou doações estimáveis de recursos provenientes do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC, destinados à promoção de
candidatura feminina, no valor de R$ 7.033,50, em favor de candidatos do gênero
masculino, sem comprovação de que a referida despesa trouxe benefício direto à sua
candidatura.
A recorrente alega que a desaprovação das contas seria injustificada, uma vez que a
irregularidade não representa montante significativo em valor absoluto, constituindo
percentual reduzido em relação ao total de recursos movimentados na campanha, bem
como pelo fato da impropriedade ter sido sanada, mediante a devolução dos valores ao
Tesouro Nacional.
Pois bem.
As diretrizes gerais para a utilização dos recursos provenientes do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC, destinados à promoção de candidaturas
femininas, estão disciplinadas na Resolução TSE nº 23.607/2019, que assim dispõe:
Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será disponibilizado
pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído aos diretórios nacionais
dos partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal Superior Eleitoral (Lei nº
9.504/1997, art. 16-C, § 2º) .
[...]
§ 6º A verba do Fundo Especial de Financiamento das Campanhas (FEFC) destinada ao
custeio das campanhas femininas e de pessoas negras deve ser aplicada
exclusivamente nestas campanhas, sendo ilícito o seu emprego no financiamento de
outras campanhas não contempladas nas cotas a que se destinam. (Redação dada pela
Resolução nº 23.665/2021)
§ 7º O disposto no § 6º deste artigo não impede: o pagamento de despesas comuns com
candidatos do gênero masculino e de pessoas não negras; a transferência ao órgão
partidário de verbas destinadas ao custeio da sua cota-parte em despesas coletivas,
desde que haja benefício para campanhas femininas e de pessoas negras. (Redação
dada pela Resolução nº 23.665/2021)
Como se pode notar, é vedado o uso de recursos do Fundo Especial de Financiamento
das Campanhas - FEFC, destinados ao incentivo de candidaturas femininas, para o
financiamento de candidatos do gênero masculino, salvo nas hipóteses de pagamento de
despesas comuns e que beneficiem a campanha feminina.
Essas disposições, ao estabelecerem a reserva de cotas de gênero e raça, visam
fomentar a igualdade de oportunidades, implementando medidas concretas para
assegurar o suporte financeiro às candidaturas de mulheres e pessoas negras. Busca-se,
assim, promover condições efetivamente equitativas de participação no processo eleitoral.
A análise dos autos revela que a candidata empregou recursos do Fundo Especial de

Num. 44361214 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 29/01/2025 14:21:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012914212434300000043307019
Número do documento: 25012914212434300000043307019
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 29/01/2025 14:26:37
Financiamento de Campanha - FEFC, destinados a campanhas femininas, para custear
serviços advocatícios e materiais gráficos utilizados por candidatos do gênero masculino
de seu partido, sem comprovar que tais despesas era comuns e beneficiavam a sua
própria candidatura, caracterizando, assim, o desvio de finalidade na aplicação dos
recursos.
Nesse sentido, veja-se o entendimento desta Corte:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. DEPUTADO FEDERAL.
GASTO COM ALIMENTAÇÃO ESTRANHO À CAMPANHA. RECOMPOSIÇÃO
IMEDIATA DOS VALORES. DEMONSTRAÇÃO DE BOA–FÉ. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO
À REGULARIDADE DAS CONTAS. ANOTAÇÃO DE RESSALVAS. RECEBIMENTO DE
RECURSOS DO FEFC. FINALIDADE ESPECÍFICA. PARTICIPAÇÃO FEMININA NA
POLÍTICA. REPASSE A CANDIDATURAS MASCULINAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO
DE BENEFÍCIO PARA CANDIDATURAS FEMININAS. RES.–TSE nº 23.607/2019, ART.
17, §§ 6º E 7º. IRREGULARIDADE DE R$ 600,00 QUE ATINGE 2,1% DO TOTAL DA
DESPESA.
DEVOLUÇÃO
AO
TESOURO
NACIONAL.
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE,
RAZOABILIDADE
E
INSIGNIFICÂNCIA.
INCIDÊNCIA.
APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS.
1. A ocorrência de gasto com recursos do FEFC estranho à campanha, porém, com
estorno dos valores em poucos dias indica o reconhecimento do equívoco e a adoção de
medidas suficientes à recomposição dos valores e para a demonstração da boa–fé da
candidata, sendo suficientes para afastar a irregularidade mediante a anotação de
ressalvas às contas.
2. Nos termos do art. 17, §§ 6º e 7º da Res.–TSE 23.607/2019, é ilícito o emprego da
verba do Fundo Especial de Financiamento das Campanhas (FEFC) destinada ao
fomento
das candidaturas
femininas exclusivamente
para
financiar candidaturas masculinas, ressalvada, dentre outras, a hipótese de
pagamento de despesas comuns com candidatos do gênero masculino, desde que
haja benefício para campanhas femininas.
3. A falta de comprovação de que a despesa realizada pelo candidato do gênero
masculino com recursos do FEFC – mulher beneficiou campanha feminina
consubstancia irregularidade grave, por atentar diretamente contra o preceito
normativo que visa fomentar a igualdade de gênero na política, ensejando a
devolução de numerário ao Tesouro Nacional que, no caso concreto, é de R$
600,00 (seiscentos reais).
4. A jurisprudência do C. Tribunal Superior Eleitoral e deste Tribunal Regional Eleitoral
acolhe a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade quando o total
da irregularidade for inferior a 10% do total de arrecadação ou de gastos da campanha,
bem como reconhece a incidência do princípio da insignificância se a irregularidade for
inferior a R$ 1.064,10 (hum mil e sessenta e quatro reais e dez centavos).
5. Aprovação das contas com ressalvas, com determinação de recolhimento de valores
ao Tesouro Nacional.
(Acórdão nº 61974, Relator: Des. Jose Rodrigo Sade, Publicação: 19/05/2023) -
(Destaquei)
Como bem ponderado pelo juízo de primeiro grau, a devolução espontânea dos valores,

Num. 44361214 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 29/01/2025 14:21:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012914212434300000043307019
Número do documento: 25012914212434300000043307019
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 29/01/2025 14:26:37
ainda que possa demonstrar boa-fé da candidata, não afasta a irregularidade já verificada.
A devolução é consequência imposta pela norma (art. 17, § 9º, da Resolução TSE n.
23.607/2019) e objetiva restituir ao erário os valores empregados indevidamente. No
entanto, tal medida não elide o desvio de finalidade constatado, pois a irregularidade
consumou-se ao longo da campanha eleitoral, que foi realizada com recursos do FEFC
destinados à cota de gênero, aplicados de forma divergente da destinação prevista. Ou
seja, já houve benefício para os candidatos que receberam os aludidos recursos. Assim, a
falha permanece e, portanto, deve ser considerada para fins de julgamento das contas (ID
44247679).
Assim, em que pese a recorrente tenha recolhido o montante ao Tesouro Nacional, a
irregularidade foi efetivamente cometida pela prestadora, não havendo, portanto, como
afastá-la, sendo possível somente deixar de aplicar a penalidade de devolução do valor
ao Erário, como o fez o juízo de primeiro grau.
Por fim, entendo que não há como se aplicar os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade ao caso em análise, eis que as doações irregulares perfazem o valor de R$
7.033,50 que corresponde a aproximadamente 54,1% da movimentação de recursos de
campanha da candidata (R$ 13.000,00 – ID 44247645).
Assim, deve ser mantida a sentença que julgou desaprovadas as contas eleitorais
da recorrente, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral. Veja-se:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. ELEIÇÕES MUNICIPAIS. OMISSÃO DE DESPESAS. VÍCIO GRAVE.
PERCENTUAL
ELEVADO.
INAPLICABILIDADE
DOS
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. REJEIÇÃO DAS CONTAS NA
INSTÂNCIA
ORDINÁRIA.
ENTENDIMENTO
EM
CONFORMIDADE
COM
A
JURISPRUDÊNCIA DO TSE. ENUNCIADO Nº 30 DA SÚMULA DO TSE. AGRAVO
DESPROVIDO.
[...]
2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, nos processos em que se examina
prestação de contas, devem ser observados alguns critérios que podem viabilizar a
aprovação das contas com ressalvas sob a ótica dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, sendo eles: (a) irregularidade não pode ultrapassar o valor nominal de 1.000
Ufirs (R$ 1.064,00); (b) seu percentual não pode superar 10% do total; e (c) a natureza não
pode ser grave. Precedentes.
[...]
(TSE, AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060039737, Acórdão, Relator(a)
Min. Mauro Campbell Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 175,
Data 09/09/2022)
Desse modo, impõe-se desprovimento do recurso eleitoral interposto por Roseli
Guimarães Borges, mantendo-se a sentença em sua integralidade.

Num. 44361214 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 29/01/2025 14:21:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012914212434300000043307019
Número do documento: 25012914212434300000043307019
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 29/01/2025 14:26:37

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso eleitoral
interposto por Roseli Guimarães Borges mantendo-se a sentença que julgou suas contas
eleitorais desaprovadas.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600607-
09.2024.6.16.0150 - Lobato - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO
FOGAÇA - RECORRENTES: ELEICAO 2024 ROSELI GUIMARAES BORGES VEREADOR, ROSELI
GUIMARÃES BORGES - Advogado das RECORRENTES: RICARDO PIRES DE ARAUJO FILHO -
PR75408-A.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 28.01.2025